Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-45.2018.8.11.0030
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0000676-45.2018.8.11.0030
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por WALDOCIR STEFENI em virtude do acórdão que desproveu o Agravo Interno e manteve a decisão do Apelo que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
O Embargante alega que o decisum foi omisso quanto às questões essenciais à causa constantes na Apelação. Isso porque, sustenta que não foi observado o que dispõe o artigo 321 do CPC/15, o qual determina a concessão de prazo de 15 (quinze) dias ao Autor para emendar ou completar a inicial.
Assevera que é dever do Juiz oportunizar à parte o prazo supramencionado para preencher os pressupostos necessários e que a extinção prematura da causa viola o princípio do contraditório, da ampla defesa, bem como da primazia da decisão de mérito.
Afirma, ainda, que a decisão também é contraditória, pois o processo foi extinto por suposta inadimplência de uma obrigação que era objeto do Agravo de Instrumento ainda em trâmite, o que viola seu direito de recorrer.
Ademais, alega que a declaração de hipossuficiência detém presunção legal de veracidade.
Assim, pugna pela concessão do efeito infringente e que os vícios mencionados sejam sanados.
Contrarrazões apresentadas no ID. 38370994.
É o relatório.
DECIDO.
Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar, tendo como objetivo esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissas equivocadas.
Na hipótese, o Embargante alega que o decisum é omisso, pois deixou de fundamentar teses essenciais trazidas no Apelo como a determinação constante no artigo 321 do CPC/15, de modo que deveria ter sido intimado para complementação e que o indeferimento da gratuidade com a extinção do feito foi prematuro.
Sustenta, ainda, que houve contradição ao argumento de que o processo foi extinto por suposta inadimplência de uma obrigação que era objeto do Agravo de Instrumento ainda em trâmite, o que viola seu direito de recorrer.
Consoante supramencionado, nota-se que o Recorrente insurge-se a respeito da decisão do Apelo por ele interposto, o qual foi desprovido e mantido o indeferimento da justiça gratuita por não vislumbrar que ele fazia jus à concessão de tal benesse.
Contudo, o Embargante deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme determina o § 1.o do artigo 1.021. do CPC/15. Isso porque, deveria insurgir-se contra a última decisão que foi do Agravo Interno, o qual detém apenas efeito devolutivo inexistindo interrupção.
Em vista disso, o artigo 932, III, do CPC/15, bem como o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator a não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual estes declaratórios não devem ser conhecidos.
Com essas considerações, não conheço dos Embargos de Declaração diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos do Agravo Interno.
Intimem-se.
Cuiabá, 02 de abril de 2020 .
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora